Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-82.2018.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DESPACHO A prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu-se. Deste modo, certifiquem-se os prazos e baixem-se os autos, com urgência, a fim de analisar o pedido da parte autora. Brasília-DF, 28 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601